Tribunal: TJES
Processo: 5007570-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007570-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INCAP INDUSTRIA E COMERCIO AGRO PECUARIO LTDA e outros (3)

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007570-79.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara Cível competente
Agravante: INCAP – Indústria e Comércio Agropecuário Ltda e outros
Agravado: VIBRA Energia S/A

Relator: Desembargador LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMODATO. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DESCARACTERIZAÇÃO DE MARCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a retirada da identidade visual da marca BR e a devolução de equipamentos (tanques e bombas) cedidos em comodato, sob pena de multa diária.

Os agravantes alegam impossibilidade técnica e ambiental da retirada dos tanques, risco à continuidade da atividade empresarial e pleiteiam a conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é proporcional a determinação liminar de retirada imediata de tanques e bombas de combustível após a rescisão contratual; (ii) saber se deve ser mantida a obrigação de descaracterização da identidade visual da marca da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A retirada de tanques subterrâneos demanda obras complexas e licenciamento ambiental, configurando medida potencialmente desproporcional em sede de tutela de urgência, sobretudo diante do risco à continuidade da atividade econômica.
5. Aplica-se o princípio da preservação da empresa e da função social do contrato, admitindo-se, em tese, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando mais adequada e menos gravosa.
6. A permanência dos equipamentos, no caso, não afasta a possibilidade de futura análise quanto à utilidade prática da sua retirada, devendo a medida ser melhor examinada após instrução probatória.
7. Quanto à identidade visual, deve ser mantida a obrigação de retirada de qualquer elemento remanescente da marca, a fim de evitar confusão ao consumidor.

Agravo Interno prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A determinação liminar de retirada de equipamentos essenciais à atividade empresarial pode ser afastada quando evidenciada desproporcionalidade e risco à continuidade da empresa.
2. É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando a execução específica se mostrar excessivamente onerosa e de utilidade duvidosa ao credor.
3. A descaracterização da marca deve ser mantida para evitar confusão ao consumidor."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: art. 499, §1º, do CPC; art. 1.228, §2º, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: (conforme fundamentos do voto).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tornando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007570-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INCAP – INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRO PECUÁRIO LTDA E OUTROS

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretendem INCAP Indústria e Comércio Agropecuária Ltda. e outros, ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por VIBRA Energia S.A., deferiu o pedido liminar para determinar que os agravantes retirem todos os padrões de identidade visual da marca BR e devolvam os equipamentos cedidos em comodato (bombas e tanques subterrâneos) no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que já houve a descaracterização da identidade visual da VIBRA, operando o posto atualmente sob a bandeira ALE; (ii) que a retirada dos tanques subterrâneos é medida técnica e ambientalmente impraticável no prazo concedido, exigindo obras civis complexas e licenciamento específico; (iii) que a remoção implicaria na paralisação prolongada das atividades, com risco real de falência e ofensa à livre iniciativa; (iv) a ausência de interesse econômico legítimo da agravada na retomada de bens depreciados, sendo cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme proposta de compra já apresentada.

Decisão de Id. 14224510 deferiu o efeito suspensivo para autorizar a manutenção dos tanques no local até ulterior deliberação. Embargos de Declaração opostos pelos agravantes apontando omissão quanto às bombas de combustível.

Contrarrazões da VIBRA Energia S.A. pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando descumprimento contratual, uso indevido da marca e risco ambiental na permanência dos bens.

Agravo interno interposto contra a decisão liminar, conforme id 14712681.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao enfretamento do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da ordem de devolução física de equipamentos de armazenamento de combustíveis após a rescisão de contrato de comodato, diante da alegação de desproporcionalidade e risco à continuidade da atividade empresarial.

A decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que, encerrada a avença, a retenção dos bens e da marca configuraria posse injusta e inadimplemento contratual.

Contudo, em exame mais detido, observa-se que a pretensão de devolução física dos tanques e bombas reveste-se de aparente desproporcionalidade no caso concreto.

Observo que de posse da questão a ser deslindada, envolvendo distribuidoras de combustíveis, deve-se prestigiar o princípio da preservação da empresa e da função social do contrato.

Como se depreende, a exigência de retirada de equipamentos subterrâneos, após longo período de uso, impõe, a princípio, ao comodatário um ônus excessivo que não se traduz em ganho efetivo à comodante, uma vez que tais bens possuem reutilização comercial restrita por normas ambientais.

Sob esta perspectiva, a conclusão ao final do processo pode se basear na interpretação do Art. 499, § 1º, do CPC, que autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando esta for a solução mais adequada à satisfação do credor sem impor sacrifício inútil ao devedor.

Ademais, o Art. 1.228, § 2º, do Código Civil veda atos que não tragam ao proprietário utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

No caso, observa-se que os equipamentos estão na posse dos agravantes há cerca de 18 anos. A retirada demanda obras civis de alta complexidade e prazos ambientais que extrapolam a razoabilidade da medida liminar. Ficou demonstrado, ainda, que os agravantes manifestaram interesse real em indenizar a agravada pelo valor de mercado dos bens, o que supre o interesse patrimonial da credora.

Desta forma, entendo que a retirada dos bens, caso seja determinada ao final da instrução do feito, deve pautar-se em prova da utilidade prática do pedido, mormente pela existência de severos entraves burocráticos e ambientais a afastar, neste estágio o acolhimento do pedido e, consequentemente, a manutenção da decisão de primeiro grau.

Noutro viés, quanto à identidade visual, as provas indicam que o posto já opera sob nova bandeira (ALE). Entretanto, caso ainda subsistam elementos residuais da marca BR, a descaracterização deve ser mantida para evitar confusão ao consumidor, ponto este que não impede o provimento parcial quanto à retenção dos equipamentos.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a manutenção dos tanques e bombas no local assegura a continuidade da atividade econômica, não desconsiderando, ao final do feito, a prova da real utilidade da retirada dos tanques de armazenamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para suspender a ordem de devolução física dos tanques subterrâneos e bombas de abastecimento até que se prove a sua utilidade em favor da recorrida, mantendo-se, contudo, o dever de descaracterização total de qualquer elemento visual remanescente da marca da agravada.

Em razão do julgamento do mérito do recurso, o Agravo Interno resta prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)